Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007032-61.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Levinelson Nascimento da Costa
Paciente: Bruno Milhomem Santana
Tem-se em perspectiva habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Milhomem Santana, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que mantém preventivamente preso o paciente, acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).
Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 12.09.2019 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, uma vez que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e residência fixa na cidade de Rurópolis/PA, havendo comparecido espontaneamente ao Fórum daquela Comarca para cumprimento do mandado de citação, momento em que foi também cumprido o mandado de prisão).
Na oportunidade, realça também “a falta de contemporaneidade entre a data do fato ocorrido e a prisão do paciente, visto que o suposto delito ocorrera em 2015, tendo sido o pedido da autoridade policial pela prisão preventiva deferido em 27 de agosto de 2015, com o cumprimento do mandado de prisão apenas no ano de 2019, tendo-se um interstício temporal de mais de 4 anos (...)” (sic, id. 37285490, p. 15).
Aduz, ainda, que há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está cautelarmente segregado desde o dia 12 de setembro de 2019, portanto, há mais de 150 (cento e cinquenta) dias.
Acrescenta, por fim, que o beneficiário sofreu prejuízos processuais à conta da ausência de publicação no Diário da Justiça da decisão que indeferiu o pedido de revogação do claustro, fator que retardou a atuação da defesa técnica, havendo influenciado, inclusive, na demora para a impetração da presente ação constitucional.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, ainda, que para que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Juntou documentos.
Preambularmente, registre-se que, em uma análise inicial, foi rejeitada a prevenção verificada em razão da anterior distribuição do Habeas Corpus n.o 1002120-21.2020.8.11.0000 à minha relatoria, porque naqueles autos foi homologado o pedido de desistência formulado pelo impetrante (despacho de id. 37699072, p. 01).
Contudo, conforme bem pontuado pelo Desembargador Juvenal Pereira da Silva ao examinar a questão (despacho de id. 38235974, p. 01/03), nota-se que, potencialmente, o impetrante realizou manobra tendente a burlar as regras de distribuição.
Essa concepção é depreendida da análise do andamento do Habeas Corpus n.o 1002120-21.2020.8.11.0000 em confronto com a presente impetração, pois, após o indeferimento do pedido liminar naquele primeiro remédio constitucional, o causídico peticionou requerendo a homologação da desistência. A seguir, impetrou a vertente ação constitucional, com fundamentação idêntica ao writ em que homologada a desistência, cuja decisão ainda não havia transitado em julgado.
Nesse sentido, há aparente tentativa de manipulação do sistema de distribuição das ações judiciais, motivo por que os argumentos declinados pelo Desembargador Juvenal Pereira da Silva apresentam-se hígidos para apontar a minha competência para processamento e julgamento do feito na condição de relatora.
Feitas essas considerações, vale registrar que, a princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme narrado na denúncia (id. 37285493, p. 03/06), Bruno Milhomem Santana é acusado da prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), porque, em tese, no dia 07 de junho de 2015, por volta de 01h30, no Bar Chave de Ouro, localizado na Rua São Francisco de Assis, no Bairro Vila Bela, em Sorriso/MT, agindo em coautoria com Vagner Duarte de Araújo, com manifesto animus necandi, mediante o emprego de uma arma branca (faca), matou a vítima Genilson Aroucha dos Santos.
Consta da peça acusatória do processo-crime que, no dia do fato, a vítima se deparou com o pretenso beneficiário e este, sem razão justificada, ameaçou o ofendido em voz alta. Diante desse motivo, ambos entraram em vias de fato, sendo separados por uma testemunha. A vítima, então, dirigiu-se até o referido bar, para onde o paciente e o coautor se dirigiram. Em dado momento, ambos se aproveitaram do momento em que o ofendido estava próximo ao banheiro, seguiram-no, estreitaram-no contra a parede e, após, desferiram contra ele vários golpes de faca.
Narra-se que o motivo fútil advém de uma discussão de somenos importância, que deu ensejo à prática delitiva, e o recurso que dificultou a defesa da vítima decorre do ataque perpetrado por duas pessoas munidas de uma faca contra um ofendido desarmado.
A prisão preventiva foi decretada em 27 de agosto de 2015 (id. 37285491, p. 01/03), após a representação da autoridade policial (id. 37285494, p. 20/22), sendo o respectivo mandado cumprido apenas em 12 de setembro de 2019 (certidão de id. 37285495, p. 20). Ademais, em 06 de novembro de 2019 foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar (id. 37285492, p. 01/03).
Bem ajustou a magistrada de origem na decisão atacada a presença do fumus comissi delicti na hipótese, pois, “(...) a testemunha Cleidiomar Aroucha (...) relata que os denunciados e a vítima trabalhavam em seu estabelecimento, sendo que corriqueiramente discutiam por conta de trabalho. Contudo, três dias antes dos fatos aqui narrados, a testemunha recebeu uma ligação do suspeito Bruno avisando que ele e Wagner não trabalhariam mais com a vítima por conta de uma discussão entre eles” (sic, id. 37285492, p. 01).
Acresceu, ainda, que “(...) a testemunha Edivaldo Pinto Nunes (...) afirma que ele e a vítima estavam a caminho do estabelecimento onde ocorreram os fatos quando encontraram o denunciado Bruno que disse que a ‘vítima ia pegar ele’ (sic, fl. 22) entrando em luta corporal com ela” (sic, id. 37285492, p. 01), de modo a compreender pela presença de suficientes indícios de autoria que ligam o paciente Bruno ao crime em questão, concepção essa robustecida diante da decisão de recebimento da denúncia (id. 37285494, p. 49).
Além disso, tem-se que a presença do periculum libertatis é extraída, à primeira vista, tanto da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, assim como pela necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do distrito da culpa por mais de 04 (quatro) anos.
Nessa ordem de ideias, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida – conforme suscitado pela defesa na petição inicial –, pois a segregação cautelar guarda relação fático-temporal com o episódio delitivo imputado ao paciente Bruno Milhomem Santana, tendo em vista que o fato descrito na denúncia data de 07 de junho de 2015 (id. 37285493, p. 03/06), a representação pela prisão preventiva foi firmada em 26 de agosto daquele mesmo ano (id. 37285494, p. 20/22) e a ordem constritiva foi exarada no dia seguinte.
Vale consignar que, não obstante o respectivo mandado de prisão tenha sido cumprido mais de 04 (quatro) anos após decretada a custódia, ou seja, em 12 de setembro de 2019, essa circunstância caracteriza a fuga do distrito da culpa, sobretudo ao se contemplar que o inquérito policial restou paralisado desde a expedição dos mandados prisionais, à espera da realização dos interrogatórios extrajudiciais dos investigados, sendo novamente impulsionado com diligências concretas apenas após a efetivação da prisão processual do pretenso beneficiário e do coacusado.
Ainda, pontue-se que, inobstante o paciente aparentemente não tenha se envolvido em novos fatos delituosos dentro do interstício de 04 (quatro) anos, essa circunstância, no presente momento procedimental, não é capaz de sedimentar, por si só, o desaparecimento dos pressupostos cautelares indicadores da necessidade da medida extrema.
Quanto à suposta ausência de publicidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ante a ausência de publicação no Diário da Justiça, observa-se que o próprio impetrante assinala na petição inicial que o decisum atacado foi cadastrado no sistema do TJMT, restando ausente a divulgação em diário oficial.
Desse modo, em princípio e em tese, a manutenção da ordem prisional era acessível à defesa pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio de acesso à rede mundial de computadores. Desse modo, não há que se conceber, sob essa perspectiva, neste momento procedimental, que havia total ausência de publicidade da decisão, a impedir a regular atuação da defesa.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017.).
Com relação ao suscitado excesso de prazo, vale destacar que o direito constitucional à razoável duração do processo caracteriza uma garantia ao andamento procedimental coeso, conforme o rito determinado em lei e sem dilações indevidas, constituindo um direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado.
Por dilações indevidas, pode-se notar, em tese, os lapsos temporais que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas subsequentes entre os atos processuais, sem subordinação àquilo que a lei (sobretudo a lei processual) estabelece.
Além disso, para que se configure o excesso de prazo, as dilações indevidas não devem estar associadas à manifestação das partes ou de seus mandatários, de forma que suas próprias demandas deem causa a procrastinações processuais.
Ainda, é importante verificar a temática/demanda tratada na ação penal, de modo a avaliar sua complexidade.
Nesse contexto, claro está que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro um juízo de razoabilidade e, dessa maneira, a ilegalidade não pode, aparentemente, encontrar amparo tão somente nas alegações de que o paciente está segregado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, porque a ação penal, na origem, constitui causa complexa, que tramita em desfavor de dois réus que se evadiram do distrito da culpa, decorrendo, entre a ordem prisional e a captura do paciente, por exemplo, mais de 04 (quatro) anos. Pontue-se que, após o cumprimento do mandado de prisão, foi necessária a expedição de cartas precatórias, destinadas à satisfação de diversos atos processuais.
Atualmente a respectiva ação penal encontra-se em regular tramitação. A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2019 (id. 37285494, p. 49), estando o processo-crime na fase de deliberação acerca do juízo de absolvição sumária e designação de audiência de instrução e julgamento (Ação Penal n.o 6683-91.2016.8.11.0040; Código 155461 – Primeira Vara Criminal de Sorriso – site do TJMT).
Rememore-se que, no presente momento, os prazos processuais e realização de audiências encontram-se suspensos diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), sendo que o paciente, a princípio e em tese, não se encontra dentro das hipóteses motivadoras da revogação da custódia em razão dos cuidados adotados quanto à disseminação do vírus.
Diante desse panorama, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada